Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732609-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. P. D. J. S. D E C I S Ã O Vistos etc. No ID 29946472 verificou-se possível equívoco na protocolização do recurso, pois teria sido realizado em processo diverso. Com efeito, o agravante manifestou-se no ID 30140391, reconhecendo o equívoco e pugnando pela desistência do recurso. Isso posto, considerando a manifestação do recorrente apontando erro na protocolização do agravo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO e determino o arquivamento requerido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator